Tribunal: TJSP
Processo: 1128146-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Condomínio. Ação de cobrança de contribuições condominiais respondida com reconvenção. Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária qualquer outra prova. A expedição de ofícios requerida pelo réu é inútil, eis que não tem

Ementa:
Condomínio. Ação de cobrança de contribuições condominiais respondida com reconvenção. Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária qualquer outra prova. A expedição de ofícios requerida pelo réu é inútil, eis que não tem qualquer relevância para esta causa o fato noticiado a respeito da pessoa da síndica do condomínio autor. Prescrição quinquenal inocorrente. Interrupção do prazo prescricional ocorrida com o ajuizamento da ação consignatória para pagamento das contribuições condominiais pelo réu. Decorre da lei a sujeição do condômino que não paga a sua contribuição condominial aos juros de mora e multa, ainda que a convenção condominial nessa omissa parte. Artigo 1.336, § 1o, do CC. O questionamento sobre a regularidade das verbas destinadas às despesas de condomínio é genérico e não tem o condão de afastar a obrigação do condômino de pagar as contribuições cujo inadimplemento é incontroverso. Não pode ser oponível ao autor a alegação de existir um só hidrômetro no condomínio e de ser ilegal a cobrança de consumo mínimo de água por unidade autônoma, porquanto tal questionamento deve ser direcionado à prestadora de serviços de fornecimento de água. Tendo sido anulada a sentença da ação consignatória ajuizada pelo réu e para que não ocorram decisões contraditórias, o cumprimento de sentença desta ação deverá observar o que vier a ser decidido naquela consignatória em relação aos depósitos efetuados, ou seja, se são aptos ou não a darem quitação às contribuições condominiais a que se referem. A pretensão do réu de condenação do autor ao pagamento em dobro do que o autor teria cobrado a mais não subsiste, pois, a inicial informou o ajuizamento da ação consignatória, formulando pedido com base no que havia sido decidido na sentença proferida naqueles autos. Ao contrário do que entende o réu, o seu pedido reconvencional de revisão esbarra sim na litispendência, mas não em relação à ação 0172889-34.2012.8.26.0100 da qual não é parte, mas na própria ação consignatória que ajuizou, por ter veiculado também pedido revisional, cuja sentença foi anulada. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.